Tribunal: TJDFT
Processo: 0715782-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715782-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA AGRAVADO: EMIPA - EMPRESA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento e agravo interno interpostos por INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ALMEIDA VIEIRA LTDA. (CEAV JR.) contra a decisão proferida nos autos do processo de origem n.o 0706164-10.2020.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, bem como quanto à decisão monocrática concedeu parcialmente a tutela antecipada recursal. Pela petição de Id 21375822, a agravada informa a realização de acordo, o qual foi homologado por sentença em primeira instância (Id 76955016 – origem), já com trânsito em julgado. Nesse quadro, em virtude da homologação, por sentença, do acordo celebrado entre as partes, anterior ao julgamento de mérito dos presentes recursos, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, bem como do agravo internos, restando estes prejudicados. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os presentes agravo de instrumento e agravo interno, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da homologação, por sentença, de transação entre as partes perante o Juízo de origem. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora